Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712047-45.2018.8.07.0007 RECORRENTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, FREDERICO HOTON DE ANDRADE RECORRIDO: FREDERICO HOTON DE ANDRADE, BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, MARIA DE FATIMA CARLOS DESPACHO Na petição de ID 22092983, as partes informam a realização de acordo e pugnam pela homologação. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo ora noticiado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024